Tribunal: TJDFT
Processo: 0737057-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737057-68.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA RENATA CANTARINO AGRAVADO: SAMUEL SUAID DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SANDRA RENATA CANTARINO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, em sede do cumprimento de sentença de honorários de sucumbência n. 0715075-29.2024.8.07.0001, promovido em seu desfavor por SAMUEL SUAID, indeferira o pedido de gratuidade de justiça, não reconheceu a impenhorabilidade do imóvel e não verificou ofensa ao princípio da menor onerosidade. A r. decisão agravada (ID 246944345) fundamentou que a devedora não de desincumbiu de seus respectivos ônus, deixando de demonstrar a sua situação de penúria, bem ainda não ofertando bens alternativos à penhora – no intuito de que as medidas satisfativas se tornassem menos onerosas -, e não comprovou a presença dos requisitos para atribuir proteção de impenhorabilidade ao imóvel. Em suas razões recursais (ID 75764432), alega a ilegalidade da penhora do imóvel, ao argumento de que deve ser alcançado pela proteção concedida ao bem de família, nos termos da Lei n. 8.009/90. Aduz, conjuntamente, que a penhora dos aluguéis que fora determinada pelo Juízo de primeiro grau afronta a impenhorabilidade do salário, eis que se trata de verba destinada ao seu sustento. Assevera que a r. decisão agravada desconsiderou que a penhora fora determinada sobre bem gravado com alienação fiduciária em garantia à Caixa Econômica Federal, fato que tornaria incabível a realização de atos expropriatórios que pudessem prejudicar o credor fiduciante ou o devedor fiduciário. Suscita a nulidade da avaliação realizada sobre o imóvel, ao argumento de que não fora previamente intimada para acompanhá-la presencialmente. Com esses argumentos requer, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a r. decisão agravada, declarar a impenhorabilidade do imóvel e dos respectivos aluguéis, e anular a avaliação do bem. O preparo não foi recolhido, tendo em vista a formulação da gratuidade de justiça. Por meio da decisão de ID 75835138, esta Relatoria indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil, nos termos da decisão de ID 76197709. A parte recorrente protocolou petitório no ID 76231393, pleiteando a reconsideração da decisão repisando os mesmos argumentos lançados no agravo de instrumento, o que foi indeferido por meio da decisão de ID 78539972. Posteriormente, a postulou a desistência do recurso (ID 78712181). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, (O) recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Observo que a parte agravante é advogada e litiga em causa própria (ID. 78712181). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2025 às 18:58:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora